Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712247-03.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EPTG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)